Tribunal: TJES
Processo: 5000943-31.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000943-31.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELINA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000943-31.2022.8.08.0011
Origem:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JOSELINA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO
: BANCO CETELEM S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. SELFIE DA CLIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre contrato de empréstimo com desconto em benefício previdenciário, supostamente, não contratado. Narra os fatos que a autora/recorrente, começou a receber cobranças referentes a empréstimos supostamente não contratados.

(2)
. A sentença objurgada declarou improcedentes todos os pedidos autorais. A parte autora, em seu recurso, requer que seja reformada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos com o fito de declarar a inexistência de relação jurídica oriunda do contrato de empréstimo consignado, bem como condenar a ré/recorrida em todos os pedidos dos termos iniciais. A parte ré/recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A controvérsia refere-se a não contratação de empréstimos consignados pela parte autora [nºs 22-849831824/20 e 8498355701/20]. A despeito das alegações autorais, a versão de falha na prestação dos serviços não restou demonstrada.
Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão.

(4).
Constata-se no caso dos autos que os
contratos inquinados foram firmados com o banco réu por meio de formalização digital (assinatura eletrônica por biometria facial pela utilização do celular do próprio consumidor e de sua senha de acesso), de maneira que a parte autora enviou mais de uma
selfie
com foto de seu documento pessoal, a fim de que fosse realizado reconhecimento facial com o documento apresentado por meio do aplicativo da própria instituição, conforme se nota nas imagens que restaram extraídas dos documentos apresentados pelas partes.

(5).
É possível observar, ademais, o extrato de benefício da parte autora a revelar que os empréstimos foram contratados mais de 01 ano antes da presente reclamação, com os seguintes descontos: a) contrato nº
22-849831824/20 no benefício nº 162.043.509-5, foi realizado o empréstimo em 20/11/2020 com primeiro desconto em 12/2020 no valor de R$ 205,00 mensais; b) contrato nº 8498355701/20 no benefício nº 174.494.833-7 foi realizado em 20/11/2020 com primeiro desconto em 12/2020 no valor de R$ 184,80 mensais. Tem-se assim um total de R$ 389,80 de descontos ao mês. Ao se considerar o fato da autora não ter outra fonte de renda e depender dos benefícios para sobrevivência, causa espécie a sua demora para identificar a suposta ilegalidade dos descontos, o que, sob tal aspecto, reforça o fato de que efetivamente tinha conhecimento e desejou a contratação dos empréstimos em tela.

(6).
No que cabe ao dano moral, não há que se falar em condenação ao passo que não restou provado o dano ou a má prestação de serviços do réu.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.